Tribunal: TJDFT
Processo: 0005334-95.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. PROVA ORAL SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DELITO DE SUBMETER CRIANÇA OU ADOLESCENTE A VEXAME OU A CONSTRANGIMENTO. ART. 232 DO ECA. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova testemunhal é suficiente para provar a materialidade e a autoria do delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), especialmente quando os relatos da vítima, prestados em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, são coesos e harmônicos, além de corroborados pelos outros elementos de prova.
2. O réu ingressou em sua residência sob efeito de álcool ou drogas, ocasião em que pegou um facão e ameaçou cortar a garganta da vítima. O fato foi presenciado pelo filho menor do casal e pela filha da vítima. Os depoimentos são harmônicos e coerentes.
3. O delito de expor ou submeter criança ou adolescente a vexame ou a constrangimento, previsto no art. 232 do ECA, requer o especial fim de agir, também chamado de dolo específico, que consiste na intenção do agente em expor ou submeter a vítima a situação vergonhosa ou a constrangê-la física ou moralmente.
4. No caso dos autos, o fato de o réu ter falado com a criança que sua mãe nada fazia para ela, bem como o fato de a criança presenciar brigas e discussões entre os genitores não são suficientes para comprovar o dolo específico previsto no tipo do art. 232 do ECA. Réu absolvido.
5. Diante da desproporcionalidade da pena mínima a título de danos morais, necessária a reforma da sentença para adequá-la ao entendimento jurisprudencial dominante. Reduzida a condenação em danos morais para R$ 300,00 (trezentos reais).
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.